Tribunal: TJPA
Processo: 0003357-60.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003357-60.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: MARCELO FREITAS DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ILEGALIDADE DE INDEFERIMENTO A PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO, ANTE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO POR FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. NOVA INTERPRETAÇÃO: TELEOLÓGICA E HISTÓRICA. MODIFICAÇÃO LEGAL OBJETIVOU IMPEDIR QUE FALTAS GRAVES COM MENOS DE 12 (DOZE) MESES DE SEU COMETIMENTO FOSSEM DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO APENADO DURANTE A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA. LIVRE É A APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO À PROVA CONCERNENTE AOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Marcelo Freitas de Sousa, contra o ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, de indeferir pedido de livramento condicional sob o fundamento de não preenchimento de requisito subjetivo.

As razões recursais culminaram no pedido de reforma da decisão acima mencionada; porquanto ilegal, frente ao cumprimento da sanção por falta grave (fls. 02 a 07).

As contrarrazões voltaram-se à manutenção da decisão recorrida e, consequentemente, ao improvimento do recurso (fls. 10 a 14).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (fl. 20).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 33).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (fls. 38 a 43).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

O objeto da insurgência correlata foi assim motivado pelo magistrado
a quo
(fls. 15 a 18):
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 18/03/2015 e em 25/03/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.
Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.
Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:
(...)
Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.
(...)
Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena:
(...)
No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:
(...)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos subjetivos do art. 83, e parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Quanto à questão, aí, discorrida, prévias ponderações precisam ser por mim feitas.

O artigo 83 do Código Penal, à época do ato então impugnado (datado de 05/02/2020, fl.18), já apresentava a atual redação (em vigor desde 23/01/2020),
in verbis
:

Requisitos do livramento condicional
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)
(Vigência)
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Concernente à modificação do inciso III do dispositivo legal acima transcrito, mais, especificamente, ao disposto na alínea ¿b¿, identificava eu, num primeiro momento e a depender do caso, previsão mais favorável ao executado; porquanto fazia a leitura de que passou a lei penal a limitar o tempo em que o cometimento de falta grave afetava o livramento condicional e de que essa aparente antinomia frente ao requisito de satisfatório/bom (texto anterior/contemporâneo) comportamento deveria ser interpretada de modo a favor do apenado, através de uma hermenêutica sistemática (considerando, portanto, princípio do Direito Penal e compatibilidade com a Constituição da República).

Compatível a essa linha de pensamento, eis precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal.
2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado.
3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional.
4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena.
5. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no HC 549.649/SC, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA
, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal.
2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de progressão de regime e livramento condicional tal lapso de tempo não seja igualmente observado.
3. Interpretação sistemática e teleológica do art. 4º, inciso IV do Decreto 9.246/2017, com seu inciso I.
4. De acordo com o art. 83, III, do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), falta grave praticada há mais de 12 meses não pode obstar a concessão do livramento condicional.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 587.663/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR REABILITADA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 83 do Código Penal - com redação dada pela Lei n.13.964/2019, - fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional.
2. Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.
3. Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente - durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico.
4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar.
(HC 592.587/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

Acontece que, debruçando-me, nova e mais detidamente, no assunto, a partir do olhar do posicionamento jurisprudencial majoritário, buscando ver a finalidade da lei diante dos fatos que envolviam suas modificações (interpretação teleológica e histórica), inclino-me a tal entendimento: de que se trata de uma reformatio
in pejus
.

Seguem os motivos correlatos.

Do projeto que gerou a Lei 13.964/2019, extraio a seguinte justificação:
Observado o absoluto respeito à dignidade humana e a vedação a penas cruéis, estabelecidas pela Constituição (art. 1º, III, e art. 5º, XLVII, ¿e¿), bem como, com base em bem sucedidas experiências de diversos países democráticos, são propostas regras mais rigorosas para o Regime Disciplinar Diferenciado (art. 52 da LEP), e ainda o aumento dos prazos mínimos para progressão de regime no caso dos crimes hediondos ou assemelhados, bem como dos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, atentando-se para diferenciar a hipótese de reincidência. Lembrando-se, novamente, que para os delitos sem violência ou grave ameaça será possível acordo de não persecução penal, com aplicação de sanções não privativas de liberdade.
Necessária, da mesma maneira, a atualização dos requisitos para concessão do livramento condicional, adequando o instituto às alterações acima propostas
e, não menos importante, prevendo o bom comportamento (e não apenas o ¿comportamento satisfatório¿) como requisito à sua concessão, além de estabelecer o cometimento de falta grave nos últimos doze meses como fator impeditivo do benefício, mecanismo importante para manter a disciplina em estabelecimentos prisionais. (Destaquei)

Compreendo, pois, que, não obstante a exigência de satisfatório/bom comportamento, de caráter subjetivo, para a concessão do livramento condicional, a modificação legal em tela, na realidade, objetivou impedir que faltas graves com menos de 12 (doze) meses de seu cometimento fossem desconsideradas na apreciação correlata.

E suma: Se o apenado cometera falta grave num período anterior ao ali estipulado, compete, ainda, ao julgador verificar se isso atinge ou não o histórico daquele, de maneira a classificá-lo, em tal oportunidade, como bom ou mal, conforme o caso.

Isso sim se adequa melhor ao que a lei se propôs diante das questões que a ensejaram: necessidade de
(...) racionalizar de maneira diversa, porém proporcional, de um lado o combate ao crime organizado e a criminalidade violenta que mantém forte ligação com as penitenciárias e, de outro lado, a criminalidade individual, praticada sem violência ou grave ameaça; inclusive no tocante ao sistema penitenciário (
Ministro Alexandre de Moraes, Presidente da Comissão de Juristas com a atribuição de elaborar a proposta legislativa)
.

A jurisprudência, majoritariamente, assim, vem se posicionando:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal - LEP determina que ¿poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário¿. II - No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III -
O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)
(HC 192170 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.
1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.
3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.
4. Ordem denegada. (Destaquei)
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal para aumentar a exigência à concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. 2. A ausência de falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. 2.1. A alínea ¿b¿ do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o alcance da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.
3. Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, pois permaneceu foragido por 03 (três) anos, inviável a concessão do livramento condicional. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(4104954, 4104954, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-02)

Pois bem.

In casu,
consta que o agravante cometera 02 (duas) faltas graves: Uma em 18/03/2015 e outra em 25/03/2019 (fuga com recaptura, como já dito, em 21/04/2019), quando, ainda, não existia a mudança legislativa suso mencionada.

Não obstante a discorrida reforma para pior não ser aplicável nesse contexto, porque desfavorável ao agravante, assevero que não há como acolher as alegações recursais; porquanto o requisito subjetivo concernente ao ¿comportamento satisfatório¿, voltado a todo o período de execução da pena, consoante as coerentes ponderações do magistrado
a quo,
mostra-se não preenchido - o histórico conturbado do executado justificava a não concessão do benefício em questão.

Ressalto: livre é a apreciação do juiz quanto à prova concernente aos critérios subjetivos do benefício.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
2. As instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu 7 faltas disciplinares graves.
3. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.
4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).
5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).
6. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 617.615/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 589.039/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. Inexiste ilegalidade a justificar a impetração de habeas corpus substitutivo quando o acórdão impugnado está de acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório, conforme anterior redação da lei, durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita).
3. De acordo com os precedentes desta Casa, fatos ocorridos durante a execução penal podem, sim, justificar o indeferimento do pleito de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
4. Conforme a Súmula 439/STJ, é admissível, para a concessão do benefício, o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
5. No caso, o Tribunal paulista, ao decidir como decidiu, procedeu a um atento exame do mérito da condenada e entendeu incabível a benesse, ao menos naquele momento, fundamentando concretamente a sua decisão de necessidade de submissão da ora agravante ao exame pericial. Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois, ela teria praticado duas faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em desrespeito a servidor público, ocorridas em 8/4/2014 e 6/6/2014. Após ser beneficiada, em 28/7/2016, com a progressão ao regime semiaberto, ela abandonou o cumprimento da pena, deixando de retornar da saída temporária que lhe tinha sido concedida em 23/12/2016. Somente foi recapturada em 24/1/2017. Para o Tribunal local, tais circunstâncias são suficientes a recomendar a prudência na concessão de benefícios, mostrando-se imprescindível que, ao menos, a agravada fosse submetida em 2019 a exame criminológico.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 501.313/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator